Tribunal: TCU
Processo: 001.562/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A, DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2707/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 042.971/2018-7

Inteiro teor:
Acórdão 2653/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2330/2025-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 8/10/2025, Ata 40/2025 - Plenário, como a seguir: onde se lê: "9 .3.2. à Diretoria-Geral de Navegação que, no prazo de 90 (noventa) dias: ", leia-se: " 9.3.2. à Diretoria-Geral de Navegação que: ", mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 001.562/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Centro de Controle Interno da Marinha; Diretoria de Portos e Costas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34472/OAB-DF), Aline Maria Menezes Holanda (57341/OAB-DF) e outros, representando Instituto Praticagem do Brasil. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.